Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Competência. Receptação. Flagrante. Crime antecedente.

1 - O crime de receptação é autônomo em relação ao crime antecedente. Se desconhecida a autoria do crime antecedente, a competência será do lugar em que se consumou o crime de receptação.

2 - Cometido o crime de receptação - que originou o pedido de prisão preventiva e busca e apreensão - no Gama/DF e sem elementos do envolvimento dos investigados com o furto (crime antecedente), em que desconhecida a autoria, a competência é do juízo do local onde ocorreu o flagrante do crime de receptação - juízo criminal do Gama/DF.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal da Gama - DF.